Tribunal: TJMT
Processo: 0000633-48.2018.8.11.0050
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000633-48.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JEAN MEDINA DE CARVALHO (APELANTE), IVANICE GOMES SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 157,
CAPUT
E 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO DE PROVAS ROBUSTO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS DEMAIS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES, BEM COMO COM A CONFISSÃO DO ACUSADO –
COLIMADA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INVIABILIDADE –
ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ
–
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– VENTILADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FORMA DIFERIDA
– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO DA APLICAÇÃO DA PENA ESTABELECIDO NO ART. 68 DO CP –

APELO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime de roubo majorado quando o contexto probatório, notadamente as declarações das vítimas e das testemunhas, bem como a confissão do acusado, as circunstâncias fáticas e o reconhecimento do réu como autor do delito, comprovarem a prática delitiva pelo apelante.

2.
É vedada a transposição da reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, nos termos do enunciado sumular 231 do STJ e em atenção ao princípio da legalidade

3. Tem-se por inadequada a incidência da atenuante de forma diferida, por ferir o sistema trifásico adotado pelo sistema penal vigente, uma vez que se tratam de fases da pena com fundamentos diversos. Nesse sentido:
“Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causa de aumento de pena. Nesse diapasão, a pretendida compensação é indevida, conforme inteligência do art. 68 do Código Penal, tendo em vista que tais elementos são valorados em fases distintas da dosimetria”
(AgRg no HC 447.785/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11/09/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Jean Medina de Carvalho
, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
por duas vezes, c/c art. 71, e art. 155, c
aput,
por duas vezes, c/c art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa busca a absolvição do apelante em relação aos fatos 1, 2 e 4, sob fundamento de ausência de provas, porquanto a condenação teria se amparado unicamente nos depoimentos inquisitivos prestados pelas vítimas e pelos testemunhos dos policiais militares que não presenciaram o fato. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base a patamar aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, caso vencida tal tese, requer a aplicação da circunstância atenuante de forma diferida, na terceira fase dosimétrica.

Em contrarrazões, o
Parquet
postula o desprovimento do apelo, a fim de manter intacta a decisão atacada.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Jean Medina de Carvalho
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
por duas vezes, c/c art. 71, e art. 155, c
aput,
por duas vezes, c/c art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que “
(...) no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 08h, na Rua Severino de Lima, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado JEAN MEDINA DE CARVALHO subtraiu, para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) bolsa, com documentos pessoais da vítima Rai Nely da Silva Melo, R$200,00 (duzentos reais) em espécie e 01 (um) Celular Samsung Galaxy S4 Mini, conforme Boletim de Ocorrência de f. 11/12-IP e demais documentos encartados nos autos. Conforme o apurado, a vítima estava andando e falando ao telefone, momento em que JEAN MEDINA DE CARVALHO, pilotando uma bicicleta, subtraiu a bolsa da vítima Rai Nely da Silva Melo. Em seguida, ao perceber que a vítima tinha um celular, retornou e, simulando estar armado, com uma mão ocultada sobre a camiseta, subtraiu seu celular. Verifica-se que, a f. 03-IP (Código 96834), a vítima reconheceu JEAN MEDINA DE CARVALHO como autor do roubo”.

Ressai ainda que

“(...) n
o dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 06h, na Rua Tito Olívio, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado JEAN MEDINA DE CARVALHO agindo com animus furandi, subtraiu, para si, 01 (uma) bolsa, com documentos pessoais da vítima Ivanice Gomes Silva e de sua filha, e as chaves da creche em que a vítima trabalha, conforme Boletim de Ocorrência de f. 12/13-IP e demais documentos encartados nos autos. Conforme o apurado, a vítima estava se deslocando para o seu trabalho, momento em que JEAN MEDINA DE CARVALHO puxou a bolsa da vítima Ivanice Gomes da Silva. A vítima ainda tentou segurar a bolsa, porém, não conseguiu. Verifica-se que, a f. 09-IP, a vítima reconheceu JEAN MEDINA DE CARVALHO como autor do delito”.

Extrai-se que “
(...) no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 20h, na Rua Rodolfo Urich, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado JEAN MEDINA DE CARVALHO subtraiu, para si mediante grave ameaça, 01 (uma) bolsa, com documentos pessoais da vítima Tayna Pereira dos Anjos, R$130,00 (cento e trinta reais) em espécie, 01 (um) Celular Moto G3 e a chave da casa com controle, conforme Boletim de Ocorrência de f. 09-IP e demais documentos encartados nos autos. Conforme o apurado, a vítima Tayna Pereira dos Anjos estava andando na rua, momento em que JEAN MEDINA DE CARVALHO, pilotando uma bicicleta, abordou a vítima e ordenou que ela deveria entregar a sua bolsa, pois, caso contrário, ele iria matá-la. A vítima informou que, durante a prática delitiva, o denunciado ficava com a mão embaixo da camisa, insinuando estar armado. Verifica-se que, a f. 03-IP (Código 96835), a vítima reconheceu JEAN MEDINA DE CARVALHO como autor do roubo”.

Por fim, tem-se que
“(...) no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das 14h, na Avenida Lions Internacional, Centro, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado JEAN MEDINA DE CARVALHO agindo com animus furandi, subtraiu, para si, 01 (um) celular Samsung J5 Dourado, pertencente a vítima Maria Eduarda Dias Martini, Conforme Boletim de Ocorrência de f. 08-IP e demais documentos encartados nos autos. Conforme o apurado, a vítima estava se deslocando para o Supermercado, momento em que JEAN MEDINA DE CARVALHO, pilotando uma bicicleta, abordou a vítima Maria Eduarda Dias Martini e levou seu celular. Verifica-se que, as f. 03 e 08-IP (Código 96836), a vítima reconheceu JEAN MEDINA DE CARVALHO como autor do furto”.

Inconformada, a Defesa busca a absolvição do apelante em relação aos fatos 1, 2 e 4, sob fundamento de ausência de provas, porquanto a condenação teria se amparado unicamente nos depoimentos inquisitivos prestados pelas vítimas e pelos testemunhos dos policiais militares que não presenciaram o fato. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base a patamar aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, caso vencida tal tese, requer a aplicação da circunstância atenuante de forma diferida, na terceira fase dosimétrica.

Inicialmente, destaque-se que a materialidade dos delitos está comprovada pelos Boletins de Ocorrência, pelos Autos de Avaliação Indireta, pelos Termos de Reconhecimento de Pessoa, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também se revela incontroversa.

Com efeito, a vítima do primeiro fato,
Rai Nely da Silva Melo,
em que pese não ter sido ouvida em sede judicial, reconheceu o apelante em sede policial e, na mesma ocasião, afirmou que no dia dos fatos estava indo para o serviço andando e falando ao telefone. Relatou que

“(...) no momento passou um indivíduo de bicicleta e roubou sua bolsa contendo todos os seus documentos pessoais e o valor de R$200,00 (duzentos reais) em espécie; que a princípio o indivíduo não viu que a declarante estava falando ao telefone; que quando viu o telefone celular da declarante, o indivíduo voltou e lhe roubou o aparelho, um Samsung Galaxy S4 Mini avaliado em aproximadamente R$200,00 (duzentos reais); que o indivíduo estava de cara limpa e a declarante visualizou o seu rosto; que o indivíduo após roubar as coisas da declarante lhe disse ‘vaza’; que o indivíduo ficava com a mão embaixo da camisa insinuando estar armado, porém a declarante não chegou a ver

a arma de fogo; que a declarante não foi agredida em nenhum momento; que a declarante reconheceu o suspeito como sendo o mesmo que roubou seus pertences (...)”
(
sic,
id. 37812512, p. 02).

Ivanice Gomes da Silva,
foi vítima do segundo fato e, além de ter reconhecido o réu em sede inquisitiva, ainda contou em sede policial que no dia 24 de janeiro de 2018, estava indo a pé para o trabalho, quando um homem magro, de estatura mediana, moreno, de sobrancelha grossa, vestido com uma calça jeans azul, camiseta vermelha e uma blusa de frio de manga comprida, puxou a sua bolsa:

“(...) que a declarante tentou segurar a bolsa, mas não conseguiu; que não tinha ninguém na rua, então a declarante ficou sem ação no momento; que na sua bolsa tinha documentos pessoais da declarante e de sua filha, além das chaves da creche em que trabalhava; que neste ato consegue reconhecer JEAN MEDINA DE CARVALHO como sendo o autor do roubo de sua bolsa; que consegue reconhece-lo pelo olhar e pela sobrancelha (...)”
(
sic
, id. 37738493, p. 02).

Por sua vez, a vítima do quarto fato,
Maria Eduarda Dias Martini,
apesar de também não ter sido ouvida em juízo, em sede investigativa reconheceu o acusado e narrou que estava indo ao Supermercado quando foi abordada por um indivíduo em uma bicicleta preta:

“(...) que o indivíduo disse para a declarante dar seu celular que estava no bolso de sua bermuda; que a declarante jogou o celular e sua bolsa no chão e saiu correndo; que o indivíduo roubou somente seu celular Samsung J5 dourado, avaliado em R$1.100,00; que o indivíduo não agrediu a declarante e nem lhe ameaçou de morte; que o indivíduo não apresentou nenhuma arma para a declarante; que a declarante, após visualizar o acervo fotográfico desta Delegacia, identificou o suspeito JEAN MEDINA DE CARVALHO como sendo o autor do roubo (...)”
(
sic,
id. 37812502, p. 02).

Já os policiais militares
Rogerio da Silva, Joilton Chiquesi
e
Marllon Boabaid de Matos Passarello,
em sede policial assinalaram que estavam em rondas pelo Bairro Esperança, quando se depararam com o acusado
Jean,
que apresentava as mesmas características de um suspeito que, horas antes, havia furtado uma vítima no Bairro Jardim Alvorada. Contaram que junto com o suspeito foi encontrada uma corrente de cor dourada, com três pedras brilhantes. Declararam que Jean disse ter esbarrado em uma moça que estava de bicicleta momentos antes, no Bairro Jardim Alvorada. Diante desse fato, os policiais militares levaram o acusado até a Delegacia.

Em juízo, os agentes estatais foram novamente ouvidos, e salientaram que a prisão do denunciado somente foi possível em razão das descrições das características físicas realizadas pelas vítimas. Narraram que na data da prisão receberam informações acerca de roubos e furtos praticados na cidade de Campo Novo do Parecis, por um indivíduo com as mesmas características do denunciado e, durante rondas rotineiras, conseguiram identificá-lo. Relataram, por fim, que ao encaminharem o réu à autoridade policial, foi possível o seu reconhecimento pessoal pelas vítimas.

Já o acusado
Jean Medina,
por ocasião de seu interrogatório em juízo, confessou a prática dos crimes descritos na denúncia, tendo afirmado que praticou os delitos para que pudesse trocar por drogas.

Importante salientar também que, apesar de não ser objeto de controvérsia nestes autos, a vítima do terceiro fato,
Tayna Pereira dos Santos,
reconheceu o acusado em juízo como sendo o autor do roubo perpetrado contra ela, fato que foi praticado com o mesmo
modus operandi
dos outros três episódios.

No ponto, consigne-se que a despeito das vítimas dos fatos 1, 2 e 4 não terem sido ouvidas em juízo, detalharam o ocorrido em sede policial, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do recorrente, bem como pela própria confissão do acusado em seu interrogatório. Soma-se a isso o fato de o que o
modus operandi
foi praticamente o mesmo nos quatro fatos, o que é capaz de demonstrar, aliado às demais provas dos autos, a autoria do apelante em relação a todos os fatos narrados na denúncia.

Pontue-se, ainda, que em delitos dessa espécie, frequentemente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem especial relevância, principalmente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos, o que se verifica na hipótese.

Nesse particular, a jurisprudência pátria tem entendido que as formalidades do art. 226 do CPP traduzem mera recomendação legal e não exigência imposta pelo legislador. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais ratificado em juízo, mas também em outros admitidas elementos a justificar o suporte probatório da autoria.

2. A jurisprudência desta Corte é de que
o descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade
.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 414.348/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probantes colhidos denotam a culpabilidade do réu, pelo que vem de ser imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Quanto à dosimetria das penas dos crimes, constata-se que, da mesma forma, a sentença não merece reforma.

Com efeito, sem embargo da fundamentação apresentada nas razões recursais, sabe-se que a individualização da pena, a par de representar uma garantia do réu e da sociedade, vincula-se ao princípio da reserva legal (art. 5o, XXXIX, da
Constituição Federal).

Nessa linha, compete à legislação infraconstitucional fornecer os critérios hábeis a proceder à individualização, que devem ser respeitados e aplicados com a indispensável fundamentação concreta pelo juiz, a quem não é dado extrapolar, quando da fixação da pena privativa de liberdade, as balizas quantitativas determinadas na sistemática legal, sob pena de ofensa à legalidade, além

de autorizar, por via transversa, possíveis indeterminismos, à luz de desmedidas intercorrências subjetivas do julgador.

Assim, para as duas primeiras fases dosimétricas, faz-se imprescindível observar os limites mínimo e máximo cominados, dado que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena
in concreto
a patamar aquém do previsto
em abstrato,
sob pena de se permitir,
a contrario sensu
, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo, em flagrante afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CRFB/88).

Nesse caminhar, restando hígida a incidência da atenuante dizente com a confissão espontânea na hipótese, é vedada a mitigação da sanção abaixo do mínimo legal, em atenção ao princípio constitucional supracitado e aos termos da Súmula 231 do STJ, a saber,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

cuja observância pela Corte Superior de Justiça é indiscutível. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019, não havendo que se falar, pois, em máculas na decisão.

Em relação à alegação de que, por não incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, pelo fato da pena-base estar no mínimo legal, a incidência da atenuante deveria ficar diferida para a terceira fase dosimétrica e condicionada à incidência de uma causa de aumento de pena que a eleve para além do mínimo legal, tem-se que tal teoria não merece prosperar.

Isso porque o artigo 68 do Código Penal adotou o sistema trifásico para o cálculo da pena privativa de liberdade. Assim, inicialmente, na primeira fase da dosimetria, o juiz deverá fixar a pena-base atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, enquanto na segunda fase deverá fixar a pena intermediária, considerando as agravantes (arts. 61 e 62 do CP) e atenuantes (arts. 65 e 66 do CP), para, por fim, na terceira fase dosimétrica, fixar a pena definitiva, aplicando as causas de aumento e diminuição de pena.

Desse modo, a aplicação da teoria denominada “atenuante diferida”, trazida como argumento da defesa para efetivamente utilizar a circunstância atenuante e atenuar a reprimenda final, fere o sistema trifásico adotado pelo sistema penal vigente, uma vez que se tratam de fases com fundamentos diversos. Nesse sentido:

“Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causa de aumento de pena. Nesse diapasão, a pretendida compensação é indevida, conforme inteligência do art. 68 do Código Penal, tendo em vista que tais elementos são valorados em fases distintas da dosimetria”
(AgRg no HC 447.785/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11/09/2018)

Tendo isso em vista, impossível a aplicação da atenuante de forma diferida, isto é, na terceira fase da dosimetria penal, sob pena de inovação no ordenamento jurídico.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020